Tribunal: TJBA
Processo: 0329796-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0329796-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO CRIS AMON ALVES TANNUS e outros (3)

Advogado(s)
:
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR, DANILO MENDES SADY registrado(a) civilmente como DANILO MENDES SADY, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

APELADO: CLAUDIA MARIA PEDROSA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANILO MENDES SADY registrado(a) civilmente como DANILO MENDES SADY, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO
PARQUET
, PELA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ CLÁUDIA PEDROSA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
CABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DAS PROVAS PERICIAIS FEITAS EM CÓPIAS DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO.

PLEITO DA ACUSAÇÃO DE

CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR ESTELIONATO CONTRA A VÍTIMA NÍCIA, PROPRIETÁRIA DO TERRENO DE ILHA DE MARÉ. VÍTIMA QUE DECLARA NÃO TER SOFRIDO QUALQUER PREJUÍZO COM A FALSIFICAÇÃO DA ESCRITURA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO RÉU MAURÍZZIO PELO CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO CONTRA A VÍTIMA MILTON ALOI E DE ESTELIONATO CONTRA A VÍTIMA CARLOS ALBERTO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS ISOLADAS NOS AUTOS, SEM COMPROVAÇÃO. PRINCIPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. CONDENAÇÃO DA RÉ CLÁUDIA ACCIOLY PELO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A VITIMA FRANCISCO INÁCIO CARDOSO NETO. VENDA DE PERCENTUAL DE SOCIEDADE EM SUPOSTO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. CABIMENTO. COAUTORIA COM O RÉU MAURÍZZIO CERSÓSIMO. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A VÍTIMA ANA PAULA CARDOSO. DESCABIMENTO. PARTE QUE
APENAS EFETUOU O PAGAMENTO DA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA EM NOME DO MARIDO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU FÁBIO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA RELEVANTE PARA EXECUÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO PELO RÉUS MAURÍZZIO E CLÁUDIA ACCIOLY CONTRA A VÍTIMA FRANCISCO INÁCIO. DOSIMETRIA PENAL. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU FÁBIO COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “CULPABILIDADE”. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA, MAS SEM EFETIVA APLICAÇÃO DIANTE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ CLÁUDIA PEDROSA. PROVIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE FÁBIO CRISAMON E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DE MAURÍZZIO CERSÓSIMO.

Preliminar de prescrição suscitada pela Defesa dos acusados Maurizzio Cersosimo e Cláudia Accioly rejeitada, considerando o entendimento atual do STJ, no sentido de que a sentença condenatória em relação a algum corréu traduz a intenção punitiva do Estado, o que afasta a tese de que a sentença absolutória concernente a algum acusado e/ou crimes não constituiria marco interruptivo da prescrição.

Preliminar de prescrição pela pena in concreto suscitada pela ré Cláudia Maria Pedrosa dos Santos acolhida, considerando a pena aplicada – 01 ano e 03 meses de reclusão, o transcurso de 04 anos entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, salientando-se ser aplicada, na hipótese, legislação anterior que permita a prescrição com contagem anterior à data do recebimento da denúncia, considerando que o crime ocorreu no ano de 2006.

Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e das provas periciais que instruíram a denúncia afastadas, por não se vislumbrarem os vícios alegados.

No mérito, mantidas as condenações dos acusados nos moldes expostos na sentença, à exceção da pena do acusado Fábio Crisamon, que faz jus à redução da sanção pela exclusão da circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto ao recurso da Acusação, necessária a reforma da sentença a fim de a recorrida Cláudia Patrícia Accioly Cersósimo Matos seja condenada pela prática do crime de estelionato perpetrado em face da vítima Francisco Inácio Carneiro Neto, por ter sido a conduta da mencionada ré essencial para o sucesso do ilícito, conforme aponta o conjunto probatório. Pena fixada no mínimo legal, com substituição da reprimenda por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

Manutenção da sentença em seus demais pontos.

Recursos de Cláudia Maria Pedrosa dos Santos provido; recursos do Ministério Público e de Fábio Crisamon Alves Tannus parcialmente providos; apelação interposta por Maurizzio Cersósimo Mattos desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação
nº

0329796-28.2012.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes e apelados
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso de
Apelação, para rejeitar as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cláudia Maria Pedrosa dos Santos, a fim de declarar extinta a punibilidade da Apelante

em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
às apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo réu Fábio Crisamon Alves Tannus
e NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por Maurízzio Cersósimo Mattos
, nos termos do voto do Relator.